Tribunal: TJMT
Processo: 1032816-63.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARIA FREITAS DE PAULA - CPF: 368.505.351-53 (RECORRENTE), BRUNO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 017.547.271-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1032816-63.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

08/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:

JOSE MARIA FREITAS DE PAULA

Recorrido:

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente em seu plano telefônico. Aduz que seu pacote mensal no plano família especial foi contratado no valor de R$ 149,99 (cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), com direito a uma linha adicional sem custo, entretanto, após a aceitação da mudança, a instituição financeira passou a cobrar de forma indevida os valores da linha adicional nas faturas do autor. Busca a restituição do valor indevidamente cobrado além de danos morais.

2.

Na espécie, verifica-se que a empresa não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC, assim não comprovou no feito a legitimidade da cobrança mensal acima do contratado, tampouco justificou o aumento unilateral das faturas do autor com a cobrança da linha adicional.

3.

Não havendo prova nos autos acerca da legitimidade das cobranças reportadas impõe-se a declaração de nulidade da fatura cobrada no valor total de R$ 100,98 e a restituição em dobro da referida quantia, conforme reconhecido na origem.

4.

Insurgência recursal do consumidor que se limita a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.

5.

Inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte autora, considerando que não houve a suspensão do fornecimento do serviço ou registro nos cadastros de inadimplentes, ademais, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito/restituição.

6.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com fundamento no artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023